Tribunal: TJDFT
Processo: 0738023-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE. CONTESTAÇÃO DAS DESPESAS POR PARTE DO CONSUMIDOR. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DA FATURA DIANTE DO NÃO PAGAMENTO NA DATA DE VENCIMENTO. PRESTAÇÕES LANÇADAS DIRETAMENTE NA CONTA SALÁRIO DO CONSUMIDOR, MESMO APÓS O RECONHECIMENTO DA FRAUDE. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. CABÍVEL A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. NO PONTO, RECURSO PROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz o requerente que teve o seu cartão de crédito clonado e que fez, perante as requeridas, as contestações das compras não reconhecidas; b) a instituição financeira reconheceu que as compras contestadas foram decorrentes de fraude, de forma que os valores foram estornados à fatura do cartão de crédito; c) em virtude do período demandado pela instituição financeira para apreciar as contestações do requerente e da ausência de pagamento das faturas em razão da fraude, a administradora do cartão de crédito realizou um parcelamento automático dos valores lançados, com desconto das parcelas em sua conta salário; d) mesmo após o reconhecimento da fraude e estorno dos valores na fatura, os valores relativos ao parcelamento automático foram cobrados do requerente; f) ação ajuizada pelo recorrente à declaração de inexistência dos débitos, restituição dos valores cobrados indevidamente em dobro e reparação por danos extrapatrimoniais; g) recurso interposto pela parte requerida contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação ao pagamento de R$2.000,00 à guisa de danos extrapatrimoniais); h) recurso interposto pela parte requerente à majoração da estimativa fixada pelos danos extrapatrimoniais e condenação da repetição em dobro no valor de R$4.996,96.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990 (artigos 6o e 14).
III. Recurso inominado interposto por BRB Banco de Brasília.
A. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto exsurge, à luz da narrativa da inicial, a pertinência subjetiva para que o ora recorrente (BRB Banco de Brasília) figure no polo passivo da demanda (descontos em conta corrente realizados por parcelamento automático de fatura de cartão de crédito), de sorte que a aferição da responsabilidade do recorrente passa a constituir matéria afeta à questão de fundo.
B. Mérito. No caso concreto, insubsistente a tese recursal de ausência de conduta ilícita por parte da instituição financeira ou de exercício regular do direito de cobrança, porquanto os documentos colacionados conferem a necessária verossimilhança aos fatos narrados pela parte consumidora: falta de justa causa à cobrança de valores contestados em decorrência da existência de fraude na utilização de cartão de crédito, com o consequente parcelamento automático da fatura não quitada.
C. Nesse toar, a instituição financeira realizou a contratação automática de uma operação de crédito para cobrir os custos das faturas, mesmo pendente a análise da contestação das despesas e mesmo após o reconhecimento da fraude.
D. No ponto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 54-G, inciso I, é vedado ao fornecedor de produto ou serviço que envolva crédito: “realizar ou proceder à cobrança ou ao débito em conta de qualquer quantia que houver sido contestada pelo consumidor em compra realizada com cartão de crédito ou similar, enquanto não for adequadamente solucionada a controvérsia, desde que o consumidor haja notificado a administradora do cartão com antecedência de pelo menos 10 (dez) dias contados da data de vencimento da fatura, vedada a manutenção do valor na fatura seguinte e assegurado ao consumidor o direito de deduzir do total da fatura o valor em disputa e efetuar o pagamento da parte não contestada, podendo o emissor lançar como crédito em confiança o valor idêntico ao da transação contestada que tenha sido cobrada, enquanto não encerrada a apuração da contestação;”.
E. Porquanto o consumidor não tenha comunicado a administradora do cartão no prazo de dez dias mencionado na legislação, constata-se que mesmo após a contestação, estorno dos valores e reconhecimento da fraude pela instituição financeira, persistiu o lançamento mensal dos valores relativos ao parcelamento automático da fatura, de modo que foram indevidamente descontados diretamente na conta salário do requerente.
F. O próprio banco requerido afirma (id 44808245, p. 2) que os valores foram debitados em conta do requerente, na forma da clausula 13.2 do contrato único de emissão de cartão de crédito (“O TITULAR, quando também titular de conta corrente e/ou conta salário no BANCO, autoriza a ADMINISTRADORA, decorridos 10 (dez) dias do vencimento da FATURA do CARTÃO sem que seja efetuado seu pagamento, a efetuar o débito em conta corrente e/ou conta salário do valor total e/ou mínimo ou parcial, inclusive de anuidade e demais tarifas de operações constantes da FATURA, caso exista saldo disponível suficiente para tanto”).
G. Ademais, conforme “e-mail” enviado pelo BRB (id 44808246 e 44808667, p. 4) e mencionado em sua própria contestação, em razão do não pagamento do valor da fatura com vencimento em 11.11.2021, foi cobrado o valor de R$528,46 automaticamente como entrada do parcelamento compulsório de fatura (desconto em conta salário), e o restante do saldo devedor de R$2.994,55 foi dividido em nove parcelas de R$496,50 cada. É fato incontroverso, pois, que os valores foram descontados da conta salário do requerente, a não depender da demonstração de pagamento dos valores pelo requerente para a restituição, conforme reconhecido na sentença do juízo “a quo”. Há afirmação, inclusive, de que todos os valores foram estornados na conta do requerente (id 44808670. p. 2).
H. Nesse quadro fático-jurídico, a cobrança insistente de valores reconhecidamente indevidos diretamente na conta salário do requerente, caracteriza relevante falha na prestação de serviços da instituição financeira que responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor (Código de Defesa do Consumidor, art. 14).
I. Configurada a defeituosa prestação de serviço (cobrança indevida) e os danos dela decorrentes, irreparável o dever indenizatório imposto à recorrente na sentença (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, § 3o, inciso II).
IV. Recurso inominado interposto por KLEBER DE OLIVEIRA VIEIRA
A. Por sua vez, o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que, sendo o consumidor cobrado em quantia indevida, terá direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, que deverá ser demonstrado pelo fornecedor, a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal.
B. A situação fática ora apresentada não externa o necessário engano justificável a afastar a incidência da dobra do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.
C. Apesar da afirmação de ambas as partes de que os valores foram estornados na conta salário do requerente, não há demonstração fiel do montante. Dessa forma, deve-se observar o valor total informado pelos requeridos como debitados em conta salário do requerente (relativos ao contrato de parcelamento automático da fatura de cartão de crédito), que perfaz o montante de R$4.996,96 (R$528,46 mais nove parcelas de R$496,50). Imperiosa, portanto, a devolução do dobro das despesas suportadas pelo requerente, qual seja, R$4.996,96.
E. Por fim, em relação ao “quantum” do dano extrapatrimonial, confirma-se a estimativa fixada (R$ 2.000,00), a qual guardou proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. Não se evidencia ofensa à proibição de excesso que seja apta a subsidiar a pretendida redução, tampouco outras consequências maiores ao consumidor a fundamentar a pretendida majoração.
V. Recursos conhecidos. Improvido o recurso da requerida. Parcialmente provido o recurso do requerente para o fim de determinar a repetição do valor de R$4.996,96 (quatro mil, novecentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos), a qual se refere a dobra prevista no artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigo 55).